Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A apuração da existência de débito em aberto relativo à cobrança de cartão de crédito, bem como a possibilidade de desconto em conta corrente, inclusive com utilização de limite de cheque especial, carecem de intensa e extensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
3. A inscrição do nome do devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, método coercitivo para recebimento do valor devido, é um exercício regular do direito do credor. A alegação de ausência de previsão contratual para o débito automático da fatura, ou ainda, a não concordância da parte não afastam a força executiva do contrato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.